Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702359-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME APELADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Nada a prover. Não concordando a parte com a fundamentação do acórdão proferido por Órgão Colegiado deve interpor recurso apropriado. Destaco, ainda, que incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade ao caso já que incabível a interposição de Agravo Interno em face de acórdão. À Secretaria para certificar eventual trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 15:32:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador